Tribunal: TJSP
Processo: 1012646-71.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Ausência de restrição do veículo por ocasião da aquisição – Ausente prova de conluio ou de fraude na aquisição do bem – Boa-fé do adquirente presumida – Má-fé a ser demonstrada pelo credor – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça – Fraude não configurada – Desbloqueio do veículo – Cabimento – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012646-71.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante POLI
SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado BRUNO RODRIGO
SILVA CARNEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012646-71.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1012646-71.2019.8.26.0224
Apelante: Poli Shopping Center Empreendimentos Ltda
Apelado: Bruno Rodrigo Silva Carneiro dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34296)
EMBARGOS DE TERCEIRO
Ausência de
restrição do veículo por ocasião da aquisição
Ausente prova de conluio ou de fraude na
aquisição do bem
Boa-fé do adquirente
presumida
Má-fé a ser demonstrada pelo
credor
Inteligência da Súmula no 375 do
Superior Tribunal de Justiça
Fraude não
configurada

Desbloqueio
do
veículo

Cabimento Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por POLI
SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 245/249) contra r.
sentença de fls. 233/238, proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, que julgou
procedentes os embargos de terceiro movidos por BRUNO RODRIGO SILVA
CARNEIRO SANTOS para determinar o desbloqueio do veículo descrito na
inicial, liberando-o ao embargante.
Sustenta a apelante que a ação de execução
movida contra Pedro Donizete Gonçalves de Matos foi distribuída em
06/08/2018, antes da aquisição do veículo pelo apelado. O apelado não teve
qualquer cautela na aquisição do veículo, pois sequer consultou o nome do
vendedor para saber da existência de ações contra ele. A simples alienação de
um bem pelo vendedor que já possui contra si ação de execução em curso
constitui fraude à execução. Pede a improcedência dos embargos, com a
manutenção da constrição sobre o veículo.
Contrarrazões às fls. 274/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012646-71.2019.8.26.0224 -Voto no
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do
recurso.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo
apelado Bruno em face da apelante em razão da determinação de bloqueio do
veículo GM Omega CD, placas MEO-8448, ano 2005, adquirido por ele do
executado Pedro em 10/12/2018.
Em 31/10/2018, expediu-se certidão para averbação
no registro de imóveis e no registro de veículos e de outros bens acerca da
distribuição da execução em face do executado Pedro, com valor da causa de
R$ 5.765,03 (fls. 138). Essa certidão, no entanto, somente foi averbada nos
cadastros do órgão de trânsito em 14/12/2018, quando efetivado o bloqueio do
veículo (fls. 49).
Como se pode observar, a aquisição por Bruno foi
anterior e, até a data da compra, não existia nenhuma restrição formal junto
aos órgãos de trânsito nem no documento do veículo (fls. 49 e 60/61).
Nenhum indício existe de conluio entre o apelado e
o antigo proprietário do veículo o executado Pedro. Assim, inadequada a
privação aos direitos sobre bem de propriedade do apelado.
A jurisprudência é pacífica no entendimento da
impossibilidade de realização de atos expropriatórios contra adquirentes nessa
situação:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Veículo Automotor - Penhora e
bloqueio judicial - Presença de elementos a autorizar o
reconhecimento da boa-fé do embargante, pois, quando da
aquisição do veiculo e da transferência para o seu nome junto ao
Detran, ainda não pairava sobre ele qualquer restrição, sendo de se
presumir, diante da circunstância dos autos, que desconhecia a
pendência de execução movida contra o proprietário anterior -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012646-71.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Exame da doutrina - Embargos procedentes - Recurso provido.”
(TJSP, Apelação no 729.893-5/8, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2009)
“Bem móvel. Embargos de terceiro. Veículo alienado a terceiro de
boa-fé. Regular transferência da propriedade. Posterior "bloqueio".
Irregularidade. Fraude à execução não caracterizada. Apelo
improvido”. (TJSP, Apelação no 1.188.961.-0/7, Rel. Des. Dyrceu
Cintra, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2009)
A boa fé é sempre presumida e cabia à apelante
demonstrar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil.
Sem a prova da má-fé do apelado, com a restrição
posterior à celebração do negócio, não é possível o reconhecimento da fraude
à execução, nos termos da Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça,
que prescreve: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.
Logo, adequada a sentença que julgou procedentes
os embargos de terceiro, com o consequente desbloqueio do veículo e sua
liberação ao apelado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator